Tribunal: STF
Processo: RHC 55114
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-19
Data de publicação: 1977-04-19

Ementa:
MENOR DE DEZOITO ANOS QUE PRATICOU HOMICIDIO E CUJOS ANTECEDENTES
NÃO LHE ABONAM O COMPORTAMENTO. INTERNAÇÃO DESSE JOVEM NUM INTERNATO
APROPRIADO ATÉ QUE SE LHE FAÇA O EXAME PSIQUIATRICO, POR NATUREZA
DEMORADA. LEGALIDADE DO ATO. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF
NEGA PROVIMENTO.